Tribunal: TJDFT
Processo: 0005610-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUCAO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a entrada dos policiais militares na residência foi justificada com base em elementos concretos extraídos dos autos.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra a traficância realizada pelo acusado.

3. Não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuante.

4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

5. Recurso conhecido e desprovido.